Tribunal: TJDFT
Processo: 0746813-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746813-38.2024.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: PAULO ROBERTO DE CALDAS OSORIO RÉU ESPÓLIO DE: B. D. S. M. O. AGRAVADO: V.R.P DECISÃO Como informado nas contrarrazões (id. 67366773, pág. 18) e na manifestação ministerial (id. 68554753), e também como se constata da consulta processual no Primeiro Grau, foi proferida r. sentença no cumprimento de sentença originário, ocasionando a perda superveniente do interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora